Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002455-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: A.B.Q.D.M.A. representada por sua mãe PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar (Autos n. 1001396-20.2022.8.11.0041), que deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que a agravante forneça à agravada, o tratamento por equipe multidisciplinar, conforme descrito no laudo médico de id. 73781411: 1. Fonoaudiólogo com formação em ABA 3 sessões/horas por semana; 2. Terapia ocupacional com integração sensorial 2 sessões/horas por semana; 3. Psicólogo com formação em ABA 25 horas semanais; 4. Psicopedagoga com formação em ABA 6 horas/sessões por semana; 5. Psicomotricista 2 sessões/horas por semana). Devendo os tratamentos supracitados serem iniciados no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, os tratamentos deverão ser realizados fora da rede credenciada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. (Id. 118155961
A agravante Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico sustenta que é submissa a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. No contrato em questão, não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados.
Aduz que a agravada optou em procurar profissionais não credenciados à rede da UNIMED-CUIABÁ, bem como procedimento não realizado em clínica não credenciada.
Afirma que não praticou nenhum ilícito, apenas exerceu um direito legal, pautada no contrato e na legislação de regência, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe. A agravada descartou a oferta da agravante, e por sua conta e opção em fazer o tratamento podendo agora a agravante ser responsabilizada pelo pagamento de um tratamento que poderia ter sido realizado em sua rede de credenciados, sendo portanto, legítima sua negativa, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.
Assevera que os tratamentos pleiteados além de possuir exclusão expressa no contrato, inexiste comprovação da eficácia ou superioridade em relação aos tratamentos já fornecidos pela Unimed.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e sobre a presença dos requisitos legais.
Ao final, requer a concessão liminar do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 118155956-Pág. 21)
É o necessário.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A autora, ora agravada, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F.84), ingressou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar em face da ré, ora agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o tratamento recomendado pela médica com realização de abordagem multidisciplinar com Fonoaudiólogo com formação em ABA, Psicólogo com formação em ABA, Psicopedagoga com formação em ABA, Terapeuta Ocupacional com especialização em integração sensorial e psicomotricista, tendo em vista a recusa do plano de saúde.
A recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que não é previsto na Resolução da ANS, que não está coberto pelo contrato, e que não está obrigada a fornecer tratamento fora da rede credenciada, não se afigura razoável, pois se a médico recomendou o tratamento não há porque negá-los ao paciente.
Oportuna a transcrição de trecho da decisão agravada:
“(...)
Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de Id. 73781417, bem como a necessidade do autor no tratamento acerca do TEA - Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F.84), imprescindível para seu desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo.
O caso do autor também é de urgência, vez que o tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua negativa (Id. 73781425), neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas do autor, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado não está incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo, sem contar que a limitação de sessões é abusiva, e contraria a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que decidiu recentemente que os beneficiários de planos de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o país passam a ter direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, fisioterapia.
(...)
Apesar do autor postular que o tratamento seja realizado pelos profissionais que o acompanham não restou demonstrado nos autos que a requerida não possua profissionais na rede credenciada aptos a realizarem os tratamentos previsto nos relatórios médicos, assim os tratamentos somente poderão ser realizados fora da rede credenciada no caso de ausência de disponibilização de profissionais na rede cooperada.
(...)
Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a arcar na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, conforme descrito no laudo médico de id. 73781411:
(...)
Devendo os tratamentos supracitados serem iniciados no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, os tratamentos deverão ser realizado fora da rede credenciada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.”
Em juízo de cognição sumária, o que se apresenta é o caso de uma criança, hoje com 5 (cinco) anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista Moderada, com prejuízos: atraso da fala, pouca interação social, e no contato visual, esteroapatias, seletividade para alimentos conforme relatórios médicos, que necessita tratamento multidisciplinar indicado pelo médico para melhorar o quadro clínico e desenvolvimento do paciente.
A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col.Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade. Precedentes. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)
Além disso, a decisão ressalvou que, na hipótese de indisponibilidade na rede credenciada, os tratamentos deverão ser realizados fora da rede credenciada.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para, no prazo legal apresentar contrarrazões.
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora